Tribunal: TJBA
Processo: 0001926-11.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001926-11.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): APELADO: RUY BARBOSA FONSECA GOMES Advogado(s):HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL, GENISVAN PEREIRA DA LUZ ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ. ARTIGOS 13, 14 e 15 DA LEI 02/1995. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO. ARTIGOS 16 e 19 DA LEI 02/1995. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. I – A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se o demandante, servidor público efetivo do Município de Tapiramutá desde 1995, Cargo de Administrador (Categoria Funcional Superior), Nível V, Classe “C”, Referência “II” possui direito à progressão funcional horizontal para a Referência “IV”, prevista nos arts. 13, 14 e 15 da Lei Municipal nº. 02/1995, bem como ao recebimento das diferenças salariais que deixou de auferir em virtude da não concessão da devida progressão funcional. II – Restou comprovado nos autos que o demandante - servidor estatutário desde 1995 - possui tempo necessário para progredir horizontalmente para a referência IV, razão pela qual entende-se como cumprido o requisito estabelecido na referida lei. III – A omissão do Poder Público em realizar a avaliação de desempenho de seus servidores não pode obstar a fruição de um direito conferido pela legislação municipal, assegurando aos servidores os direitos que estiverem condicionados ao referido procedimento, na forma dos artigos 16 e 19 da Lei Municipal nº. 02/1995. IV – Se o servidor público fez prova dos fatos constitutivos de seu direito à progressão horizontal, e não sendo oposto qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele referido direito, o reconhecimento à progressão é mero corolário lógico-jurídico, de modo que correta a sentença quanto ao direito do autor ao progresso horizontal no limite das três referências, com direito ao recebimento das diferenças retroativas, respeitando-se a prescrição quinquenal. V – Recurso de Apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001926-11.2016.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelado RUY BARBOSA FONSECA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-239